Tribunal: TJES
Processo: 5000924-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000924-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUELY DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000924-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SUELY DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por SUELY DA SILVA, ora Agravada, e determinou ao primeiro que “
no prazo de 60 (sessenta) dias, forneça o medicamento USTEQUINUMABE 130mg, 3 ampolas na dose de indução e manutenção com USTEQUINUMABE, 90mg, 1 ampola a cada 08 (oito) semanas, por período indeterminado para SUELY DA SILVA
” (id 2111040).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna (a) pela suspensão do processo até o julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do Tema de Repercussão Geral nº 06; (b) pela inclusão da União no polo passivo da demanda e a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal e (c) pela concessão de efeito suspensivo à decisão, por não encontrarem-se preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento do fármaco pretendido.

Pela decisão id 2249519, o pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 2479512, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por SUELY DA SILVA, ora Agravada, e determinou ao primeiro que “
no prazo de 60 (sessenta) dias, forneça o medicamento USTEQUINUMABE 130mg, 3 ampolas na dose de indução e manutenção com USTEQUINUMABE, 90mg, 1 ampola a cada 08 (oito) semanas, por período indeterminado para SUELY DA SILVA
” (id 2111040).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna (a) pela suspensão do processo até o julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do Tema de Repercussão Geral nº 06; (b) pela inclusão da União no polo passivo da demanda e a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal e (c) pela concessão de efeito suspensivo à decisão, por não encontrarem-se preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento do fármaco pretendido.

Pois bem.

Inicialmente, pela prejudicialidade da matéria, passo ao exame da alegação recursal atinente à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, entendeu ser de responsabilidade da União o fornecimento de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde, o que implicaria na modificação da competência para processar e julgar a demanda de origem.

Em um primeiro momento, fora proferida decisão interlocutória nesta seara recursal rejeitando a referida alegação em análise sumária (id 2249519), com fundamento na interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que analisava o aludido precedente repetitivo sob a perspectiva de que a apuração de responsabilidade para fins de eventual ressarcimento deve se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de comprometimento do caráter solidário da obrigação, conforme
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021)

Entretanto, motivado pelas diversas interpretações divergentes conferidas pelos Tribunais pátrios sobre o aludido Tema de Repercussão Geral nº. 793, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, em recentes julgamentos, a premissa que proclama a necessária inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas instituídas pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Ilustra o exposto o julgamento dos agravos internos nas reclamações nºs. 51.661 e 48891 e do agravo interno no recurso extraordinário nº. 1377271, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Ministra Rosa Weber, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes e o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes,
in verbis:

“Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Provimento do agravo.

1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida.

2. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento.

3. Agravo interno conhecido e provido.”

(Rcl 51661 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 3. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 4. Necessidade de adequação ao decidido no tema 793 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 48891 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO.

1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. O entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1377271 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022)

Assim, conquanto a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em oportunidades anteriores, tenha se manifestado pela aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao referido Tema de Repercussão Geral nº 793, afastando a competência da Justiça Federal em situações análogas, recentemente procedeu-se com a necessária modificação do referido entendimento a fim de se amoldar à jurisprudência assentada pela Excelsa Corte Constitucional.

É o que ilustra o recente julgamento do agravo de instrumento nº. 5006913-79.2021.8.08.0000, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, ocorrido em 04.04.2022, oportunidade em que manifestei-me segundo os fundamentos aqui discorridos. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF – REGISTRO PERANTE A ANVISA – DISPENSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO SUS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL.

1. É de notório conhecimento que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal consagra a redação do art. 196 da CF/88, que não exonera nenhum ente-público de sua missão/dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

2. Ocorre que o direcionamento do cumprimento da decisão deve observar as normas infraconstitucionais que organizam o SUS, de maneira que, quando a tarefa envolvida for de atribuição da União segundo estas normas, justifica-se o deslocamento de competência ora pretendido.

3. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Reclamações 49890 e 50414, e referindo-se ao Tema 793, assentou entendimento de que, em demanda para fornecimento de remédio que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deve integrar necessariamente o processo, sem prejuízo da presença do Estado ou do município na relação processual, observando-se nestes casos a competência originária da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal).

4. Caso concreto em que, embora o medicamento pleiteado pelo autor seja regularmente registrado na ANVISA, seu fornecimento não consta na lista de dispensação do SUS, justificando-se a inclusão da União na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

5. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual acolhida. Competência declinada à Justiça Federal.”

Fixada a premissa e examinando os presentes autos, verifica-se que o fármaco Ustequinumabe 90mg e 130mg (Stelara) não consta na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde com indicação para o tratamento da Agravada, conforme o parecer “Auditoria Clínica – CEFT nº. 1558/2021” (id 2111038 – fls. 11/14), o que justifica a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente declinação da competência, à luz do referido Tema de Repercussão Geral nº 793, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação de origem, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, mantendo, por ora, os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência até a reapreciação da medida pelo Juízo competente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000924-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SUELY DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM ROL DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA O TRATAMENTO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – ENTENDIMENTO FIRMADO
NO TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL
Nº. 793 – RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, deve a União integrar o polo passivo das ações que versem sobre pedido de fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada SUELY DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.